Tribunal: TJPA
Processo: 0814157-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814157-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON FERREIRA LOPES JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVANTE QUE FUGIU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA E PRATICOU NOVOS CRIMES. FALTAS GRAVES COMETIDAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO PENAL, CONQUANTO NÃO INTERROMPAM O LAPSO TEMPORAL PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL, PODEM OBSTACULIZAR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 441 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O livramento condicional é, em termos gerais, um benefício concedido ao condenado, permitindo o cumprimento do restante da pena em liberdade. É, portanto, um instituto que antecipa a liberdade à um apenado, antes do efetivo término do cumprimento da pena, mediante a satisfação dos requisitos previstos no art. 83 do CPB. No referido dispositivo, verifica-se que além do requisito objetivo ou temporal, ainda há outro de natureza subjetiva, que comporta avaliação discricionária do julgador, qual seja, o bom comportamento carcerário. No caso em apreço, o magistrado entendeu que, embora o agravante atendesse ao requisito temporal, não cumpria o requisito subjetivo, uma vez que ostentava faltas graves, como fugas do estabelecimento penal em 05/02/18 e 02/06/20, bem como o cometimento de novos delitos em 16/10/20 e 18/05/21. É certo que o verbete 441 do STJ estabelece que:
“a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Todavia, este verbete sumular se refere a interrupção do requisito temporal, tendo a jurisprudência do STJ pacificado o entendimento de que o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, conquanto
não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional, de certo impede a concessão do benefício por ausência do requisito

subjetivo.
Precedentes do

STJ;

II.
A jurisprudência recente do Colendo STJ estabelece que o lapso temporal de doze meses incluído pela Lei 13.964/2019 na alínea “b”, do inciso III, do art. 83 do CPB, não impede que o Juízo da Execução Penal considere faltas disciplinares ocorridas anteriormente, para avaliar o mérito do apenado. Na análise do comportamento carcerário, o Juiz não deve ficar adstrito a um período de doze meses, podendo ser avaliado todo o curso da execução penal. Precedentes. Não obstante conste na certidão carcerária anotação de bom comportamento, o Colendo STJ tem entendimento de que a valoração deste requisito abrange elementos que não se restringem a certidão emitida pela direção carcerária, sob pena de transformar o Juiz em mero homologador de documentos administrativos. Precedentes.
Recurso conhecido e improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo

na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDSON FERREIRA LOPES JUNIOR
, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que indeferiu o seu pedido de livramento condicional
, interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
, com o objetivo de ver reformado o r.
decisum
guerreado.

Em suas razões, a defesa alegou, em suma, que o agravante teria alcançado o requisito objetivo para o livramento condicional em
29/01/22
. Aduziu, ainda, que o apenado preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, pois na certidão carcerária consta anotação de bom comportamento, não assistindo razão ao Juízo da Vara de Execuções Penais quando indeferiu o pedido baseado na ausência de comportamento satisfatório por parte do agravante. Esclarece que as faltas graves cometidas no decorrer da execução foram punidas, tendo as sanções impostas sido devidamente cumpridas. Por estes fundamentos, requereu o
provimento
do presente recurso, para a concessão de
livramento
condicional ao agravante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual

opinou em seu

parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus ao livramento condicional, pois preenche os requisitos objetivo e subjetivo, apresentando bom comportamento carcerário.

O livramento condicional é, em termos gerais, um benefício concedido ao condenado, permitindo o cumprimento do restante da pena em liberdade. É, portanto, um instituto que antecipa a liberdade à um apenado, antes do efetivo término do cumprimento da pena, mediante a satisfação dos

requisitos

objetivos e
subjetivos
, previstos no art. 83 do CPB.

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.”

Deveras, após leitura do referido dispositivo verifica-se que além do requisito objetivo ou temporal, ainda há outro de natureza subjetiva, que comporta avaliação discricionária do julgador, qual seja, o bom comportamento carcerário. No caso em apreço, o magistrado entendeu que, embora o agravante atendesse ao requisito temporal, não cumpria o requisito subjetivo, uma vez que ostentava faltas graves, como
fugas
do estabelecimento penal em

05/02/18 e 02/06/20, bem como o cometimento de
novos delitos
em
16/10/20 e 18/05/21
.

É certo que o verbete 441 do STJ estabelece que:
“a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Todavia, este verbete sumular se refere apenas a interrupção do requisito temporal, tendo a jurisprudência do STJ pacificado o entendimento de que o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, conquanto não
interrompa o lapso temporal para o livramento condicional
,
de certo impede a concessão do benefício

por ausência do requisito subjetivo.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. QUATRO FALTAS GRAVES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional (Súmula 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do CP. II - Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência de requisito subjetivo, porquanto o paciente praticou quatro faltas graves, das quais duas foram de fuga e as outras duas, cometimento de novos crimes.

III - Também é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. IV - No presente agravo regimental não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados argumentos aptos a modificá-la. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 475.608/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)”

Ademais, a jurisprudência recente do Colendo STJ estabelece que o lapso temporal de doze meses incluído pela Lei 13.964/2019 na alínea “b”, do inciso III, do art. 83 do CPB, não impede que o Juízo da Execução Penal considere faltas disciplinares ocorridas anteriormente, para avaliar o mérito do apenado. Assim, na análise do comportamento carcerário, o Juiz não deve ficar adstrito a um período de doze meses,
podendo

ser avaliado

todo o curso da execução penal.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo.
2. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do CP pela Lei 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do apenado
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.006.696/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de
10/8/2022
.
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2.
"A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. No caso concreto, o Tribunal Estadual concluiu que a conduta do preso mostra-se indisciplinada, diante do histórico carcerário do recluso que cometeu falta disciplinar de natureza grave.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.514/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de
29/6/2022
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena). 2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.
3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.504/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de
16/6/2021
.)”

Não obstante conste na certidão carcerária anotação de bom comportamento, o Colendo STJ tem entendimento de que a valoração deste requisito abrange elementos que
não se restringem a certidão emitida pela direção carcerária,
sob pena de transformar o Juiz em mero homologador de documentos administrativos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO DO REGIME FECHADO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO MACULADO POR INÚMERAS FALTAS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.
2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consubstanciado no não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da pena.
3. As instâncias ordinárias reconheceram não possuir o apenado do regime fechado mérito para a transferência ao último estágio do sistema progressivo, haja vista o histórico prisional maculado pelo total de nove atos de indisciplina, consistentes em tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes etc. A última conduta desabonadora, reabilitada administrativamente em 3/1/2019, não era tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 11/2/2021, quando Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP. 4. A lei federal não dispõe sobre o período depurador das faltas disciplinares, por isso, é necessário suprir a lacuna. Por analogia, o julgador poderá valer-se, por exemplo, de normas que regulamentam a eliminação dos efeitos de uma condenação anterior (arts. 64, I, e 94, ambos do CP) ou mesmo do entendimento jurisprudencial sobre a prescrição da pretensão disciplinar, sempre atento às características da falta grave e ao montante de pena a cumprir. Diante da situação específica do sentenciado do regime fechado, que reiterou o proceder negativo durante anos, não se verifica o direito ao esquecimento. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.)”

Igualmente, não há motivos para se invocar
bis in idem
no indeferimento do livramento condicional, pois conforme visto acima é pacífico na jurisprudência que o cometimento de falta grave repercute na execução da pena como um todo e tem o condão de inserir o apenado no mau comportamento, confirmando que não possui condições de retornar ao convívio social.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2024